Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719238-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON SEIXAS CARDOSO, VILMA DIAS CARDOSO EMBARGADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por VILMA DIAS CARDOSO (ID 54673927) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 54195229). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator